Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.R.F.B. e I.R.F.B., em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na petição de ID 75536380, os agravantes informaram que desistiram da ação principal e apresentaram pedido de desistência do presente recurso. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411